Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-04.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-04.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY MAMANI SERRUDO - CPF: 704.472.801-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUCELINO BASILIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BARBOSA MUSSATO - CPF: 346.882.181-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA

–
INCONFORMISMO
DEFENSIVO

– 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PRODUTOS
SUBTRA
ÍD
O
S ENCONTRAD
O
S NA POSSE DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2
.

P
OSTULADAA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO– DELITO COMETIDO EM
NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL
–

3
.

APELO
DESPROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o crime foi cometido
no exercício da atividade comercial desenvolvida pelo apelante
.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Wanderley Mamani
Serrudo

objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da C
omarca de Mirassol do Oeste
-MT

que,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1001718-04.2020.8.11.0011
,
condenou-o
pela prática do crime de receptação

qualificada
, tipificado
no art. 180, § 1º
, do Código Penal, à sanção de
3
(
três
) ano
s
de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos; sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de
dois
salário
s
mínimo
s
.
Além disso, impõe-se registrar
que
processo foi desmembrado em relação ao corréu
Jucelino
Basílio da Costa
.

O apel
ant
e, forte nas razões juntadas no ID

85253455
,
formulou os seguintes pedidos:

[...] a) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolverem o recorrente WANDERLEY MAMANI SERRUDO da condenação pela prática do delito previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, reconhecendo-se a incidência d
o princípio da insignificância;

b) o provimento do recurso de apelação para absolver o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c) subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação para desclassificação da condenação pelo crime previsto no art. 180, §1º para o tipo penal do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]

N
as contrarrazões encartadas
no ID

85253458
,
o Ministério Público pugn
ou
pelo

des
provimento
deste

recurso
. E, nesta
instância revisora,
a
Pro
curadoria-Geral
de Justiça
, no

parecer acostado
no ID

90320485
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial
acusatória
,
encartada
no ID
87976048
, relata os fatos desta forma:

[
...
]

1º Fato:

N
o dia 19 de setembro de 2019, por volta das 09h40min, em frente ao estabelecimento comercial “Móveis
Gazin
”, na rua Mariano Rodrigues Paiva, Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Jucelino
Basílio da Costa
, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) lixa para mesa, 01 (um)
Tinner
Profissional 5lt, 01 (uma) Seladora Concentrada 900ml e 01 (uma) fita crepe, pertencentes à
vítima Roberto Barbosa
Mussato
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.281457 à fl. 05 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10.

2º Fato:

Na mesma data, no estabel
ecimento comercial denominado “
C
onstrufaz
Belém Materiais para Construção”, na Av. Almirante Tamandaré, nº 1764, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Wanderley Mamani
Serrudo
, com consciência da ilicitude de sua conduta, adquiriu, recebeu, teve em depósito e expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, coisas
que sabia ser produto de crime, conforme Relatório de fl. 06.

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, na data supramencionada, a vítima Roberto Barbosa
Mussato
, adquiriu 01 (uma) lixa para mesa, 01 (um)
Tinner
Profissional 5lt, 01 (uma) Seladora Concentrada 900ml e 01 (uma) fita crepe, da loja de construção “Casa Grande”, pelo valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), os quais foram embalados em uma caixa de papelão com fita, que alocada em sua motocicleta.

Em seguida, a
vitima
se deslocou até o estabelecimento “Móveis
Gazin
”, ocasião em que estacionou sua motocicleta em frente
a
loja, onde adentrou para comprar aparelho de ar condicionado.

Neste momento, o denunciado
Jucelino
Basílio da Costa
, aproveitando que a
vitima
estava no interior do referido estabelecimento comercial, subtraiu a caixa de papelão que estava em cima da motocicleta e evadiu-se do local.

A vítima após visualizar que seus objetos haviam sido subtraídos, acionou a
policia
civil, que diligenciou junto aos estabelecimentos comerciais próximos ao local, a fim de captar as imagens das câmeras de segurança para identificar o autor do delito.

Em decorrência das diligências, a polícia conseguiu obter imagens da câmera de segurança da loja “Ótica Requinte”, as quais evidenciavam que o denunciado
Jucelino
Basílio da Costa
subtraiu a caixa de papelão que estava na motocicleta da
vitima
, com todos os objetos comprados anteriormente na “Casa Grande”.

Consta ainda que a polícia civil ciente que
Jucelino
estava utilizando tornozeleira eletrônica, solicitou junto à central de Monitoramento o relatório circunstanciado do aparelho, que evidenciou a passagem dele no local dos fatos, no mesmo dia e horário da prática delitiva.

Então, a Polícia Civil deslocou-se até a residência do suspeito

Jucelino
, que confessou a prática delitiva, oportunidade em que salientou ter vendido a res furtiva ao implicado
Wanderley Mamani
Serrrudo
, proprietário de uma loja de materiais localizada em frente ao cemitério do bairro Jardim São Paulo, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

A par das referidas informações, os investigadores de polícia dirigiram-se até o estabelecimento do denunciado
Wanderley Mamani
Serrrudo
, que se apresentou como proprietário da loja de construções, momento em que também confessou a compra dos objetos subtraídos pelo indiciado
Jucelino
, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Na ocasião, os policiais civis constataram que os objetos receptados pelo implicado
Wanderley
estavam expostos nas prateleiras da loja de construção para revenda.
[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
85247509
– p. 2
9
)
;

boletim de ocorrência (ID

85247509
– p. 31/32
)
; relatório de investigação (ID
85247509
– p. 33/34); termo de exibição e apreensão (ID
85247509
– p. 41); termo de entrega (ID
85247509
– p. 47
);
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

E, n
o que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
o
apelante
estava na posse
dos
produto
s
de origem ilícita
que deram origem a esta ação
. Assim,
a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
por parte
de
le, isto é, se

tinha conhecimento de que
as mercadorias
,
encontrad
a
s
na
sua posse
,

seria
m
proveniente
s
de crime
.

Como é sabido
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do
Código Penal
, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente
na peça acusatória
.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer
que a sentença

condenatória
deve ser
mantida, porquanto a negativa de
dolo
sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
s

produtos
que fo
ram
apreendido
s
na sua posse, tampouco que o
s
teria adquirido licitamente.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

o investigador de polícia
Rogério Fernandes Gomes afirmou
em juízo
que
a vítima registrou um
a
ocorrência de furto, motivo pelo qual
se dirigiram
até o local do
s
fato
s
e buscaram
obter
imagens
de câmeras de segurança
de quem seria o suspeito
. Consignou, ademais, o
citado
agente público
,
que pelas imagens
conseguiram identificar o autor do furto e
verem

que

ele
estava usando tornozeleira.
Além disso, e
m contato com
a
central de monitoramento
,

lograram
verificar que
o
suspeito

esteve
no local dos fatos.
Depois de localizar
em

Juscelino
Basílio
, ele
confessou o furto e informou que vendeu
as mercadorias
na casa de material de construção próxima ao cemitério.
Diante disso, c
hamaram o proprietário
da loja
para conversar,
tendo este

confirmado
que
as
comprou
por
trinta reais.
Ressaltou, por fim,

a dita testemunha,
que Juscelino
Basílio
é conhecid
o
na cidade pela
prática
de furtos.

Na mesma senda
, o
investigador de polícia
Fábio Campos da Silva

disse
na fase judicial
que foram informados que a vítima
teve subtraída
uma caixa de papelão

que estava na
garupa
de sua motocicleta, contendo alguns produtos que havia comprado numa casa de construção
.
Diante disso, foram até a Ótica R
equinte
;
e
, pelas imagens das câmeras de segurança,
conseguiram identificar o autor do furto. Deslocaram
-se
até o endereço
do suspeito
,
que

disse
que já havia vendido
as mercadorias
em
uma loja de materiais para construção
por
trinta reais
. Na mencionada loja,
uma pessoa chamada

Varlei

declarou
que
o apelante
havia
comprado
os
produtos

e mostrou que
estavam na prateleira
do estabelecimento
.
Ainda s
egundo
essa
testemunha,
Varlei
informou que Juscelino
Basílio
falou
que queria vender
as mercadorias
e
que
o recorrente
as
compr
ou
.

Por sua vez, a
vítima Roberto Barbosa
Mussato

declarou em juízo
que no dia dos fatos saiu de casa para comprar um ar
-condicionado nas L
ojas
Gazin
. No caminho parou
na loja de materiais para
construção e
adquiriu

fit
a crepe, seladora,
t
h
inner
profissional e lixa para massa, no valor de
cento e dez reais
. Em seguida
,
foi
a
L
oja
s

Gazin
negociar o ar
-condicionado
.
Contudo, q
uando saiu percebeu que
os

produtos

que comprou
tinham
sido furtado
s
da garupa de sua motocicleta.
Diante disso, registrou
a
o
corrência
,
tendo a

p
olícia encontr
ado
s
as

mercadorias
no mesmo dia.

De seu turno, o
apelante
confessou que adquiriu os
citados
produtos de Juscelino
Basílio
por

trinta reais
;
e
que
fez
a compra
apenas
para ajudar o vendedor,
ressaltando
que sempre compra
mercadorias
para
sua
loja com nota fiscal.

Nesse contexto
,
resta claro
que o apelante adquiriu e
expunha à venda

os produtos
de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois
os comprou por
um valor muito aquém
do seu valor

de
mercado
;

e mais:

não
tinha
a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que pudesse
justificar a sua origem lícita
.

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
seu pleito
visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, no
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Além disso, n
ão se pode olvidar que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido a
o acusado comprovar
,
indene de dúvidas,
as eventuais alegações de
que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto
s
furt
ados
; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que
ele
não tinha conhecimento da origem ilícita
das mercadorias
encontrad
a
s
em sua posse.

Todavia,
conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, “
o acusado não tomou as providências necessárias para assegurar a procedência do objeto. Adquiriu os bens sem documentação, por valor muito inferior, menos de 1/3 do valor de mercado, uma vez que a vítima informou ter comprado por R$110,00 (cento e dez reais) e o acusado adquiriu por R$30,00 (trinta reais), bem como a aquisição ocorreu de pessoa conhecida na cidade pela realização de furtos, conforme depoimento da testemunha Rogério Fernandes Gomes, o que permite a conclusão de que o acusado tinha a condição de no mínimo presumir a origem ilícita dos objetos adquiridos. Ademais, em seu interrogatório informou ter o conhecimento de que a aquisição de materiais deva ocorrer mediante a apresentação de notas fiscais o que leva a conclusão do conhecimento deste acerca da conduta ilícita de compra e venda de bens sem a mencionada documentação
”.

Por conta disso
,
é
necessário

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa
qualificada
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal), diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boleti
m
de ocorrência
acima citado
, que demonstram que
os
produtos
apreendido
s
na sua posse
foram
subtra
ídos
;
bem como diante da assertiva inverossímil apresentada
por
ele
em relação ao desconhecimento da origem ilícita
das

mercadorias
; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que o
s

bens

fo
ram
apreendido
s pelo
s

investigadores
da

p
olícia

não deixam dúvidas de que

e
le
tinha conhecimento da
sua
origem ilícita.

No
utro viés, no
que tange ao pedido de absolvição
do apelante

por atipicidade da conduta,
pela
aplicação
,
no caso em comento
,
do princípio da insignificância, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto, não é menos certo que
,

na

aplicação
do referido postulado
,
não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores,
porquanto,

tal como

foi
proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”

(STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, quando da aplicação da norma principiológica da insignificância, o magistrado não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do
aresto
relatado pelo
M
inistro do Supremo Tribunal Federal
Teori

Zavaski
, cuja ementa abaixo se transcreve
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3
.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal
.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Destacamos

No caso destes autos,
é imperativo reconhecer
que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o crime
foi praticado no exercício da atividade comer
cial desenvolvida
por ele.

E
, tal como externado pela
sentenciante
, “
a conduta do acusado de adquirir material furtado para vender em loja do mesmo ramo implica na prática de concorrência desleal
,
a qual deve ser combatida pela

J
ustiça e não acolhida como atitude insignificante
”.

Dessa forma, a periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento
do apelante
ficaram sobejamente reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise e constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em favor
dele
, do princípio da insignificância.

Com efeito
, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância
.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica.
Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância. 2.
A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância
.
3. Ordem denegada.
(STF, HC 131618, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 13/05/2016).
Destacamos

Logo, não resta a menor dúvida, que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, para seu reconhecimento, como dito alhures, não se exige apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído
;
impondo-se, igualmente, a análise das questões relacionadas ao
acusado
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

É, pois, necessário concluir que, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Wanderley Mamani
Serrudo
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021